Tribunal: STF
Processo: RE 88139
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 284 DO DECRETO-LEI ESTADUAL N
5/75 A PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM CURSO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO RECURSO (LETRA "C" DO
INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO: O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA
JULGADO VALIDA LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL) E O
QUE SEMPRE SE DISCUTIU NA DEMANDA E FOI JULGADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO (A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 284 DO DECRETO-LEI 5/75, NO
TOCANTE A SUA APLICAÇÃO, PELO JUDICIARIO, A PROCESSOS DE EXECUÇÃO
FISCAL EM CURSO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.